Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.170.382,01. Assim, a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 170.382,01), reduzidos pela metade, figuram no importe bastante elevado de R$ 85.191,01, inadequado à presente hipótese, devendo ser considerado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional, e que informam o CPC.
2. O ordenamento pátrio veda o enriquecimento sem causa, consoante determinação contida no artigo 884, do Código Civil, o qual prevê que aquele que, sem justa causa, enriquecer-se à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
3. Os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade impõem ao julgador o dever e a necessidade de fixar a verba honorária em patamar que seja adequado e suficiente para remunerar dignamente o trabalho do advogado postulante, e que, por outro lado, não onere demasiadamente a parte sucumbente.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.